Tribunal: TJES
Processo: 5003250-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003250-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALTON GABRIEL DE JESUS RIZZO PAULA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE JURÍDICA FORMULADA PARA O TEMA 660, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repetitividade recursal.

II.
In casu, restou identifica a conformidade do Aresto exarado pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a Tese Jurídica formulada no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, inexiste Repercussão Geral no tocante à alegação de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando a aferição da alegada malferido dos referidos princípios constitucionais, dispostos no artigo 5º, incisos II, LIV, LV, todos da Constituição Federal, depender de prévia análise de norma infraconstitucional.
III.
Na espécie, a Recorrente, em seu Recurso Extraordinário, pondera que “
resta devidamente evidenciado o descumprimento dos artigos 7º e 9º, inciso X da Lei Estadual nº 667/2012, bem como do art. 2º, inciso I da Resolução do Conselho Federal de Psicologia, que preveem a obrigação da informação do perfil profissiográfico para dar base às bancas examinadoras para criarem os requisitos objetivos que a avaliação requer como resultado
”.

IV.
Identificado que a alegação de malferimento à norma constitucional depende da aferição de correta aplicação do artigo 7º e 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 667/2012, afigura-se inviável reconhecer a repercussão geral na hipótese.

V.
Resultando clara a conformidade do Acórdão com a aludida orientação firmada em precedente qualificado das Cortes Superiores, deve ser negado seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DALTON GABRIEL DE JESUS RIZZO PAULA
interpôs
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9300006), com fulcro no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(id. 9103037)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência
, na parte em que
negou seguimento
ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, por verificar a conformidade do Acórdão combatido com a Tese Jurídica estabelecida para o
Tema nº 660, da Repercussão Geral
, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“o recurso apresentado tem como principal foco questionar os critérios de avaliação do exame psicossomático com base na objetividade que esta E. Corte e a Constituição exigem, bem como defender o direito básico e basilar do Estado Democrático, qual seja o contraditório e ampla defesa.
”

Como cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial/Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, respectivamente, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a existência de distinção ou inaplicabilidade do precedente qualificado ao caso concreto, perante o Órgão Colegiado,
in verbis:

Artigo 1.030
: Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§
2º - Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Postas essas premissas, colaciono excerto da Decisão combatida (id. 7171487), na parte em que negou seguimento ao Recurso Extraordinário,
ipsis litteris
:

"
DECISÃO

DALTON GABRIEL DE JESUS RIZZO PAULA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7883500), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 6361322, integralizado no id. 7467683) lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou improcedente a
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO – EDITAL 01/2022 – EXAME PSICOLÓGICO – LAUDO QUE ADOTA CRITÉRIOS SATISFATORIAMENTE OBJETIVOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Segundo a jurisprudência do C. STJ,
“a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022).
2.
No caso, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe, de forma específica, sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militares na carreira. Ainda, o EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022, previu, de forma expressa, a possibilidade de interposição de recurso em face do resultado da avaliação psicológica, especificamente, no item “21.9”.
3.
A conclusão inserta no Atestado Psicológico (id 5877542) emitido pela Clínica credenciada: “
No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, sendo seu parecer desaconselhável.”
4.
Recurso desprovido.

(
TJES
- Apelação Cível nº 5003250-21.2023.8.08.0011. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 17/10/2023)

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, violação ao artigo 5º, inciso LV, e artigo 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, sustentando, em síntese que o Edital padece de vício nos itens “
21.12 e seguintes, ao dispor sobre Avaliação Psicológica tenha previsto, objetivamente, os critérios de seleção dos candidatos
”, afirmando, que “
Os critérios de que se valeram o edital, são demasiado discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, tornando a eliminação do Recorrente ilegal
”., ressaltando ainda, a violação aos Princípios da Impessoalidade, Isonomia, Ampla Defesa e Contraditório.

Contrarrazões
(id. 8113152) pleiteando o desprovimento do Recurso.

Neste particular, cumpre ressaltar que o
Excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da
inexistência de repercussão geral, em relação à suposta afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como é o caso dos autos, eis que o Recorrente aponta descompasso entre as disposições editalícias do Certame e da Lei Estadual que prevê a realização do teste psicotécnico ao qual restara submetido.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

“(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Com efeito, neste ponto, não merece trânsito a irresignação, em virtude da ausência de repercussão geral, reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do
Tema 660, da Repercussão Geral.

Noutro giro, em relação à alegada violação
ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal
, resta evidenciada a necessidade de reexaminar as cláusulas do Edital, assim como dos fatos e das provas dos autos, incidindo, portanto, ao presente caso, a
Súmula nº 454
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, dispondo que
“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”,
bem a
Súmula nº 279
, também do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, prevendo que
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Destarte, o Apelo Extremo não comporta admissibilidade, haja vista a necessidade de se perquirir, primeiramente, suposta afronta a dispositivo infraconstitucional, notadamente, a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos para ingresso nas Carreiras Militares do Estado do Espírito Santo para, a partir daí, somente, aferir eventual ofensa à Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FASE PRÉ-CONTRATUAL.
EXAME PSICOTÉCNICO
. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E
CLÁUSULAS EDITALÍCIAS
. OFENSA REFLEXA.
FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES.

1.
A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.

2.
O
Tribunal, no julgamento do AI nº 758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e iii) que se confira a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação
.
3.
Na hipótese, dissentir das conclusões do Tribunal de origem exigiria o reexame das cláusulas do edital, assim como dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF
.

4.
É pacífico o entendimento, nas duas Turmas desta Corte, de que compete à Justiça laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta.

5.
Agravo regimental não provido.”

(
STF,
ARE 657002 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 19-05-2016 PUBLIC 20-05-2016).

Dessa forma, incide também ao caso a
Súmula nº 280
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, dispondo que
“
por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
”
.

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário e, no que diz respeito ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, com fulcro no Inciso V, do mesmo dispositivo legal, inadmito o Recurso Extraordinário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES"

Com efeito, restou identifica a conformidade do Aresto exarado pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a
Tese Jurídica formulada no Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual, inexiste Repercussão Geral no tocante à alegação de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando a aferição da alegada malferido dos referidos princípios constitucionais, dispostos no artigo 5º, incisos II, LIV, LV, todos da Constituição Federal, depender de prévia análise de norma infraconstitucional.

Na espécie, a Recorrente, em seu Recurso Extraordinário, pondera que “
resta devidamente evidenciado o descumprimento dos artigos 7º e 9º, inciso X da Lei Estadual nº 667/2012, bem como do art. 2º, inciso I da Resolução do Conselho Federal de Psicologia, que preveem a obrigação da informação do perfil profissiográfico para dar base às bancas examinadoras para criarem os requisitos objetivos que a avaliação requer como resultado
”.

Desta forma, verifica-se que a alegação de malferimento à norma constitucional depende da aferição de correta aplicação do artigo 7º e 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 667/2012, afigurando-se, portanto, inviável reconhecer a repercussão geral na hipótese.

Nesse diapasão, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.
II – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.(
STF
- ARE: 1407447 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023)

Portanto, não merece reforma a decisão objurgada, proferida em estrita obediência ao comando previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.